Tribunal: TJBA
Processo: 0784983-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784983-14.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AUREA BARTOLOMEU CUNHA DE AMORIM e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. I - PRESCRIÇÃO DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. Ajuizamento tempestivo da ação executiva. Interrupção válida do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação. Inteligência do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar n° 118/2005. Questão não controvertida nos autos. II - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. Tentativa frustrada de citação dos executados. Suspensão do processo nos termos do artigo 40 da Lei n° 6.830/80. Paralisação prolongada do feito sem que fossem empreendidas diligências efetivas pela Fazenda Pública para localização dos devedores ou identificação de bens penhoráveis. Transcurso de prazo manifestamente superior a seis anos (um ano de suspensão acrescido de cinco anos de prescrição) sem impulso processual útil por parte do exequente. III - CONTRADITÓRIO PRÉVIO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Fazenda Pública Municipal regularmente intimada a se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente. Reconhecimento expresso, pelo próprio ente público, da inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Ausência completa de justificativa para a prolongada paralisação processual. Manifestação que evidencia a inércia do exequente. IV - INÉRCIA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ E TEMA 179 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a demora na citação decorrente exclusivamente de deficiências do aparelho judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Todavia, tal entendimento pressupõe que o exequente tenha efetivamente empreendido as diligências que lhe competem para localização do devedor e de bens penhoráveis. Hipótese em que a própria Fazenda Pública admitiu expressamente a ausência de causas impeditivas da prescrição, sem apresentar qualquer diligência concreta realizada ou justificativa plausível para a inércia verificada. Paralisação do feito imputável à conduta omissiva do credor, e não a circunstâncias inerentes ao Poder Judiciário. V - DEVER DO EXECUTADO DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO. Embora exista obrigação legal do contribuinte de comunicar alterações cadastrais ao Fisco Municipal, tal circunstância não transfere ao devedor a responsabilidade pela efetiva satisfação do crédito tributário nem exime o credor de empreender as diligências necessárias à localização do executado e de seu patrimônio. Existência de diversos mecanismos e instrumentos disponíveis para tanto, tais como convênios com órgãos de trânsito, sistemas de informações fiscais, consultas a cartórios e outras ferramentas de identificação de endereços e bens. VI - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA COBRANÇA. O instituto da prescrição tem fundamento constitucional implícito no princípio da segurança jurídica e visa impedir que relações jurídicas permaneçam indefinidamente pendentes de solução. Mesmo tratando-se de crédito de natureza pública, não se pode admitir que a cobrança se eternize sem que o credor demonstre efetivo interesse e diligência na satisfação de seu direito. Decurso do tempo sem manifestação efetiva do titular do direito que materializa a presunção de abandono do crédito. VII - SENTENÇA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. Decisão de primeiro grau que analisou corretamente todas as circunstâncias fáticas e jurídicas pertinentes à matéria, fundamentando de forma clara e precisa as razões do reconhecimento da prescrição intercorrente. Observância rigorosa do contraditório prévio. Correta aplicação dos dispositivos legais incidentes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0784983-14.2016.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelados JOSÉ MOTA DE SOUZA, ÁUREA BARTOLOMEU CUNHA DE AMORIM e MARECHAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário. Salvador, .